Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-70.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004938-70.2019.8.26.0320; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004938-70.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
GAMA SAÚDE LTDA., é embargado MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA
ASSISTENCIAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004938-70.2019.8.26.0320/50000
COMARCA DE LIMEIRA
EMBARGANTE: GAMA SAÚDE LTDA.
EMBARGADA:
MEDICAL
MEDICINA
COOPERATIVA
ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
VOTO 40854
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de vícios sanáveis pela
presente via - Nítido caráter infringente - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas
por
quem
embarga
-
Mesmo
para
fins
de
prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do
CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos ao acórdão unânime por meio
do qual se deu parcial provimento ao apelo tirado de sentença de parcial procedência da
ação de cobrança movida por MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA
ASSISTENCIAL DE LIMEIRA em face de GAMA SAÚDE LTDA.
Sustenta a requerida, ora embargante, que seria necessário retificar
o valor da condenação, “pois, se o valor consistente na sentença já estava corrigido e
aplicado juros até a data da distribuição e, sendo assim, a correção e juros se darão
desde a data de cada pagamento não realizado, acarretaria na duplicidade de correção
dos valores”. Busca acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Não padece de vícios sanáveis pela persente via a decisão
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
3
Com efeito, na decisão hostilizada reconheceu-se mesmo que,
do modo como prolatada a sentença, haveria bis in idem no que toca à correção
monetária sobre o débito, porque “o autor, em seus cálculos, já corrigiu
monetariamente a dívida até o ajuizamento, de modo que não pode mesmo haver nova
correção monetária, sobre o valor já corrigido indicado na inicial, desde cada
pagamento a menor.”
Firme em tal premissa restou determinado que, sobre o valor
histórico houvesse correção monetária desde cada pagamento não realizado, pelos
índices da Tabela Prática, bem como a incidência de juros de mora legais, desde cada
não pagamento, por se cuidar de obrigação líquida com termo certo.
Não houve, portanto, determinação de incidência de índice de
correção monetária sobre qualquer valor que já tenha sido corrigido monetariamente.
Por meio de meros cálculos, a serem realizados em sede de
cumprimento, chegar-se-á ao valor atualizado, com seus acréscimos, não se cogitando,
vale salientar de iliquidez do julgado.
Nada de obscuro contraditório ou omisso em tal decisão,
tampouco se cogita da presença de erro material, como já salientado.
Portanto, forçoso concluir, do cotejo entre o decidido e o
invocado nestes declaratórios emerge claramente que não busca a parte
embargante a integração do julgado, senão que verdadeiro novo julgamento, o
que não se pode admitir. Noutros termos, os presentes embargos ostentam nítido
caráter infringente e o acerto ou não do entendimento adotado no v. acórdão, não
pode ser discutido em seus estreitos limites.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
4
Consoante bem ressaltou o eminente Desembargador Gonzaga
Franceschini por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração
924.831.5/0-1:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, se apenas um deles - ou alguns deles - é
o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível
alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil [art. 1.022 do NCPC]”.
Também
desnecessário
o
chamado
prequestionamento
numérico, como bem ensina a boa doutrina:
“Para que o recurso extraordinário seja admitido é
imprescindível que a causa constitucional esteja evidenciada
na decisão recorrida. Não é necessário que o acórdão
recorrido tenha feito referência expressa aos dispositivos da
Constituição. Basta que a decisão recorrida tenha
enfrentado a tese jurídica que envolve a compreensão da
Constituição -é irrelevante a “ausência de menção dos
dispositivos constitucionais atinentes aos temas versados”
(STF, Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
em 0.05.1993, DJ 18.06.1993, p. 12.114).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
5
Para que o recurso especial seja conhecido é fundamental
que a causa federal esteja expressamente enfrentada no
acórdão recorrido. Não é necessário, contudo, que a decisão
recorrida tenha feito referência expressa aos dispositivos
legais que a parte entende violados. O que importa é que o
acórdão recorrido tenha efetivamente apreciado a tese
jurídica
que
depende
da
compreensão
do
direito
infraconstitucional federal. Assim, já se decidiu que “o
prequestionamento do dispositivo legal pode ser explícito ou
implícito, a tese jurídica é que deve ser sempre explícita”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 502.632/MG, rel. Min. Eliana
Calmon, j. em 21.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 264)1”.
É o suficiente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica
1 MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO, DANIEL, Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, pp. 562/3, g.n.